Tribunal: TJSP
Processo: 2172582-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição da impugnação, com a inclusão das penalidades previstas no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, conforme o cálculo do exequente – Impugnação limitada ao excesso de execução consubstanciado na cobrança excessiva de honorários – Desacolhimento fundamentado na consonância do cálculo da verba honorária com o julgado objeto

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de rejeição da impugnação, com a inclusão das penalidades previstas no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, conforme o cálculo do exequente – Impugnação limitada ao excesso de execução consubstanciado na cobrança excessiva de honorários – Desacolhimento fundamentado na consonância do cálculo da verba honorária com o julgado objeto de cumprimento – Razões recursais dissociadas da decisão, consistentes no descabimento da cumulação da multa contratual com juros – Ofensa ao art. 1.016, II, do Código de Processo Civil – Matéria pública (juros) decidida em sentença transitada em julgado – Preclusão configurada – Corroboração da incognoscibilidade da peça – Litigância temerária não caracterizada – Decisão mantida – Recurso não conhecido.